Tribunal: TJES
Processo: 0000896-84.2018.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000896-84.2018.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARINETE DOS SANTOS CANCELLA BREMIDE e outros (5)

APELADO: O J GHEDINI EIRELLI - ME e outros (5)

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – A despeito de ter a parte irresignada apontado existir na decisão mácula, vislumbra-se, em verdade, apenas pretender a rediscussão de matéria já decidida, ao que não se presta a via eleita.

II – A forma de fixação dos juros e da correção monetária vertida no acórdão fora recente incorporada à Lei Civil pela Lei 14.905/2024.

III – Recuso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000896-84.2018.8.08.0011

EMBARGANTE
:
MARINETE DOS SANTOS CANCELLA BREMIDE

EMBARGADOS:

OLAVO JOSE GHEDINI, 0 J GHEDINI EIRELLI – ME
e BANCO BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VO
TO

Consoante o relatado, trata-se de embargos de declaração opostos

em face de acórdão que, à unanimidade, conheceu todos os recursos analisados, dando parcial provimento à apelação dos requeridos e total provimento aos apelos manejados pela seguradora e pela parte embargante.

A recorrente, em suma, afirma a ocorrência de contradição e obscuridade no acórdão atacado no que se refere à definição da taxa Selic como índice de juros e correção monetária, de modo a macular o feito.

Intimados a apresentarem contrarrazões, quedaram-se inertes dois dos embargados, quais sejam OLAVO JOSE GHEDINI e 0 J GHEDINI EIRELLI – ME.

Contrarrazões do BANCO BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS vindicando o não acolhimento dos aclaratórios manejados.

Pois bem.

É sabido que os aclaradores têm a finalidade de complementar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades e contradições, nos termos do art. 1.022, não tendo caráter substitutivo do
decisum
embargado, mas integrativo ou esclarecedor, ao que não se atentara a parte.

A autora/embargante aduz a inaplicabilidade da incidência da taxa Selic às condenações do caso
sub examine,
tendo em vista, por um lado, a impossibilidade de dissociar os juros e a correção monetária em tal via e, por outro, os diferentes marcos temporais estipulados no bojo da decisão proferida.

Sobre o tema, salienta-se que assim decidiu o voto mencionado:

“De plano destaco que, por se tratar de relação extracontratual, nos termos do art. 398 do Código Civil e da Súmula 54 do STJ,
incidem sobre os danos morais e materiais, juros de mora pela taxa SELIC, a qual já inclui a correção monetária, que é devida nos termos da súmula 362 do STJ, sendo, contudo, vedada sua cumulação sob pena de bis in idem
.”

Percebe-se, desse modo, que o tema suscitado fora devidamente tratado, não restando lacunas a serem sanadas, sendo devida a aplicação de juros pela taxa Selic desde o evento danoso e vedada sua cumulação com índice de correção monetária diverso a partir do arbitramento, sob pena de
bis in idem.

Destaca-se que tal forma de fixação dos juros e da correção fora recente incorporada à Lei Civil pela Lei 14.905/2024.

Inexistente, portanto, vício a ser sanado ou inobservância de dispositivo e orientação jurisprudencial vinculante, tendo o posicionamento unanimemente assumido pela egrégia Terceira Câmara Cível restado consolidado após a tomada em cotejo de regras legais e elementos dos autos.

Desse modo,
c
onheço
d
o recurso
e lhe
nego provimento.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.